Tribunal: STF
Processo: ARE 1405661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. I - A contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial torna controvertidas as questões suscitadas, ficando afastado o ônus da impugnação específica, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, de maneira que incumbiria à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a contratação do réu, o serviço a ser prestado, bem como o valor da respectiva remuneração, e ao réu o fato extintivo do direito da autora, ou seja, a efetiva prestação da obrigação que assumiu. II - A única prova constante dos autos é um recibo com o nome e a assinatura que seriam supostamente do réu, datado de novembro de 2017, em cujo documento o subscritor apenas declara que recebeu determinada importância por alguns serviços que foram prestados à autora, que sequer se sabe quais seriam. Nesse contexto, não há como, apenas diante do documento juntado com a petição inicial, inferir que houve inadimplemento da obrigação assumida pelo apelante, nos termos declinados na petição inicial. Assim, mostra-se incabível o pedido de destituição de qualquer valor. Por fim, considerando-se a falta de demonstração da existência de ato ilícito, inexiste dano moral a ser indenizado. III – Deu-se provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente